Tribunal: TJSP
Processo: 1044695-15.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel entregue pelo comprador como parte do pagamento - Transferência da propriedade não efetuada pela loja que recebeu o veículo como parte do pagamento - Surgimento de débitos em nome do vendedor referentes a IPVA e a infrações de trânsito - Inscrição na dívida ativa - Ação declaratória proposta contra a loja, a instituição financeira que efetuou o financiamento do veículo

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel entregue pelo comprador como parte do pagamento - Transferência da propriedade não efetuada pela loja que recebeu o veículo como parte do pagamento - Surgimento de débitos em nome do vendedor referentes a IPVA e a infrações de trânsito - Inscrição na dívida ativa - Ação declaratória proposta contra a loja, a instituição financeira que efetuou o financiamento do veículo para terceiro e a Fazenda Pública – Sentença de parcial procedência em relação à Fazenda Pública e de improcedência em relação aos demais réus - Apelo do autor - Responsabilização da loja e do banco pelo pagamento de IPVA e das multas de trânsito - Pedido já formulado contra a loja em outra ação, ainda não julgada em definitivo - Litispendência - Descumprimento da obrigação de transferência do veículo - Ato próprio e exclusivo da vendedora, não atingindo a instituição financeira - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044695-15.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
ALBERTO MARTINS TAVARES, são apelados CMJ2 COMERCIO DE
VEICULOS LTDA - OPÇÃO MIL VEICULOS, BANCO ITAUCARD S/A e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
2
VOTO No 16.951
APELAÇÃO No 1044695-15.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: JOSÉ ALBERTO MARTINS TAVARES
APELADOS: CJM2 COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. ME e BANCO
ITAUCARD S/A
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: WAGNER ROBY GIDARO
COMPRA E VENDA - Automóvel entregue pelo comprador como
parte do pagamento - Transferência da propriedade não efetuada
pela loja que recebeu o veículo como parte do pagamento -
Surgimento de débitos em nome do vendedor referentes a IPVA e
a infrações de trânsito - Inscrição na dívida ativa - Ação
declaratória proposta contra a loja, a instituição financeira que
efetuou o financiamento do veículo para terceiro e a Fazenda
Pública Sentença de parcial procedência em relação à Fazenda
Pública e de improcedência em relação aos demais réus - Apelo
do autor - Responsabilização da loja e do banco pelo pagamento
de IPVA e das multas de trânsito - Pedido já formulado contra a
loja em outra ação, ainda não julgada em definitivo -
Litispendência - Descumprimento da obrigação de transferência
do veículo - Ato próprio e exclusivo da vendedora, não atingindo a
instituição financeira - Apelação desprovida
A sentença de fls. 876/884, cujo relatório se adota,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por JOSÉ ALBERTO
MARTINS TAVARES contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a ré no que tange aos créditos tributários
de IPVA de exercícios posteriores a data de 13 de abril de 2013 incidentes sobre o veículo
Ford/Focus GLX, placa DMD-1306, Renavam 00849813344, Chasi 8AFCZZFFC5J407908, ficando
mantida a tutela provisória deferida pela E. 29a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
nos autos do agravo de instrumento n.o 2236586-62.2016.8.26.0000, até o trânsito em julgado desta
sentença. Vencida na maior parte, condeno a FESP ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios do patrono do adverso, que ora arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3.o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. O
valor dos honorários será corrigido. Juros legais de mora serão incidentes a partir do esgotamento
do prazo estabelecido para o pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da
Constituição Federal. Deixo de determinar a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3.o,
inciso II, do Código de Processo Civil. (ii) JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados
por JOSÉ ALBERTO MARTINS TAVARES contra CJM2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME. e
BANCO ITAUCARD S/A. Condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios ao patrono do adverso, que ora arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3.o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. O
valor dos honorários será corrigido. Juros legais de mora serão incidentes a partir do trânsito em
julgado desta sentença”.
Apela o autor (fls. 893/904) sustentando, em resumo,
que “em que pese a respeitável sentença prolatada considerar parte ilegítima os apelados a figurar
no polo passivo, porém, com a devida vênia, não aplicado a melhor forma de direito ao caso sob
análise. Colenda Câmara, não há como admitir que os apelados saiam impunes do presente
processo, a conduta de ambos em uma negociação completamente nebulosa, ocasionou ao apelante
além de prejuízos com o seu nome inscrito na dívida ativa do estado, a movimentar o judiciário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
3
busca do seu direito com a impetração de 2(dois) agravos de instrumentos que reconheceram o
direito do apelante, bem como, mandado de segurança para poder renovar a sua CNH. É notório que
se concretizou ato jurídico perfeito no caso específico contrato de compra e venda onde sendo parte
legitimas a figurar no polo passivo, os dois apelados, senão vejamos: a. BANCO FINANCIADOR que
concedeu o crédito; b. FINANCIADO, que recebeu o crédito no caso específico Sr. Antônio Medina,
sendo imprescindível afirmar que o comprador não faz parte do presente processo; c. AGÊNCIA DE
VEÍCULOS intermediadora do negócio entabulado entre BANCO FINANCIADOR e FINANCIADO.
Colenda Câmara, não há como não considerar como parte legitima a figurar no polo passivo, o
banco financiador ora apelado de sua responsabilidade objetiva, o mesmo entabulou um contrato
complexo que compreende uma compra e venda à vista agregada a um contrato de mútuo, em que a
revendedora de veículos recebe o valor total do preço, e a financeira obtém a propriedade fiduciária
do bem, até que o comprador quite o financiamento. Inegavelmente foi celebrado o contrato de
compra e venda, em razão de uma parceria formada entre o estabelecimento comercial (apelada) e a
instituição financeira (apelada), na qual o primeiro intermediou a oferta da mercadoria e, o segundo,
ofertou o crédito, ou seja, tanto a revendedora de veículos quanto a instituição financeira tiveram
participação na compra e venda. Sendo assim, pertencendo a ambas as apeladas à cadeia de
fornecedores da relação contratual estabelecida, detêm não só legitimidade como responsabilidade
pelos danos causados ao apelante. Patente, portanto, a legitimidade passiva e a legalidade da
responsabilidade solidária do agente financiador qual seja, BANCO ITAUCARD S/A. Ademais o
próprio banco apelado em sua contestação admitiu que indenizou o Sr. Antônio Medina, baixando o
contrato rescindindo o mesmo, comprovando assim que além de nebulosa a negociação entre o
banco e a agência revendedora o único prejudicado foi o requerente até o presente momento.
Excelência, o fato do banco apelado rescindir o contrato existente com o Sr. Antônio Medina, em
nada afasta a responsabilidade solidária referente aos danos que o requerente está pacientemente
suportando. Dessa forma o banco apelado reforçando a tese que consta na inicial que houve uma
negociação nebulosa, é a responsável solidária a figurar no polo passivo do presente processo, sendo
um dos responsáveis sobre todos os débitos em nome do apelante, conforme contrato de
financiamento anexado aos autos que comprovam a regularidade da contratação pelo Sr. Antônio
Medina de Macedo Filho”. Aduz que “não há como sustentar o entendimento do MM. Juiz, que
ao proferir a sentença, considerou o 2o apelado como parte ilegítima, não sendo o responsável direto
por todos os atos constante na petição inicial. No presente caso, o 2o apelado, senão bastasse tudo
que vem ocorrendo com o apelante, continua na posse do veículo circulando como se nada tivesse
ocorrido, andando por todos os lados de Campinas, elementos mais que suficientes para legitimar o
2o apelante no polo passivo da presente demanda”. Pede o provimento do recurso para
“incluir como parte legitima os apelados na forma da fundamentação supra”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
apenas pelo réu Banco Itaucard S/A (fls. 926/928 e certidão de fl. 930).
É o relatório.
O apelante propôs a presente ação declaratória
alegando que teve seu nome inscrito na dívida ativa em decorrência de
relação jurídica mantida com a ré CJM2 Comércio de Veículos Ltda.
ME.
Esclarece que, interessado em trocar seu veículo,
adquiriu da ré CJM2 o automóvel Ford Focus GLX 2.0, 16V, ano
2010/2011, placas ETD 9035, dando como pagamento o veículo Ford
Focus GLX 2.0, 16V, placas DMD 1306, no valor de R$ 21.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
4
(vinte e um mil reais), e mais uma quantia em dinheiro objeto de
financiamento bancário, somados ao valor de R$ 740,00 (setecentos e
quarenta reais) que ficaria à disposição da loja para transferência da
documentação.
Ocorre, porém, que foi surpreendido com o envio de
cartas noticiando a inclusão de seu nome na dívida ativa, sob o
argumento de que estava inadimplente com o IPVA relativo ao veículo,
além da existência de outros débitos e multas.
Ao buscar esclarecimentos, obteve informação de
que a loja havia fechado e de que o veículo entregue a ela como parte de
pagamento havia sido vendido a terceiro, tendo este financiado a compra
junto ao Banco Itaucard S/A, sem que houvesse recebido o automóvel, o
qual se encontra, segundo o alegado, com o proprietário da loja.
Nesse panorama, não teve opção a não ser a
propositura da presente ação, considerando que, apesar do ajuizamento
de anterior ação por meio da qual se impôs à loja (CJM2 Comércio de
Veículos Ltda. ME) a obrigação de transferir, de imediato, a propriedade
do veículo sob pena de multa diária, ali também se indeferiu o pedido de
suspensão dos débitos de IPVA e de multas de trânsito por não ter
constado da petição inicial os dados da Procuradoria Geral do Estado e
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Apresentadas as contestações (fls. 250/260, 265/286
e 817/820) e réplica (fls. 841/848, 849/856 e 857/863), sobreveio a
sentença recorrida, motivando a interposição do presente recurso
exclusivamente pelo autor, deixando a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo de apresentar inconformismo.
O autor não se insurge contra o não acolhimento do
pedido de declaração de inexigibilidade das multas por infrações de
trânsito. Pede a reforma da sentença apenas para se reconhecer a
responsabilidade da loja e do banco pelo imposto e pelas multas em
relação ao veículo entregue como parte de pagamento.
Cabe ressaltar ainda que na ação anteriormente
proposta contra a loja (processo no 1018535-50.2016.8.26.0114), acima
mencionada, o autor formulou pedido no sentido de que “seja ao final julgada
totalmente procedente à presente ação em todos os seus termos, para afinal, condenar o requerido
em danos morais, além de determinar a transferência do veículo para o seu nome, bem como todas as
dívidas IPVA, MULTAS e pontos decorrentes de infração de trânsito, demais cominações por medida
de justiça”.
Feita a necessária digressão, deve ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
5
litispendência em relação ao pedido objeto do presente recurso quanto à
ré CJM2 Comércio de Veículos Ltda. ME, considerando que nos autos
do processo no 1018535-50.2016.8.26.0114, no qual ocorreu a citação
em 26 de setembro de 2016 (fls. 114/115 e 117 dos respectivos autos; a
citação da ré CJM2 Comércio de Veículos Ltda. ME na presente ação se
deu em 21 de maio de 2017, conforme fls. 244/245), já há pedido de
responsabilização da demandada pelas “dívidas IPVA, MULTAS e pontos decorrentes
de infração de trânsito”.
Conforme dispõe o artigo 240 do Código de Processo
Civil, “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
Ou seja, verificada a identidade de partes (apelante e
ré CJM2 Comércio de Veículos Ltda. ME), de causa de pedir (ausência
de transferência do veículo) e de pedido (responsabilização pelo
pagamento de imposto e multas de trânsito), sem a ocorrência do trânsito
em julgado, impõe-se o reconhecimento da litispendência.
Em relação ao réu Banco Itaucard S/A, a
improcedência deve ser mantida considerando que o fato narrado na
inicial (descumprimento da obrigação de transferência do veículo) está
relacionado a ato próprio e exclusivo da vendedora, não atingindo a
instituição financeira, conforme observado pelo Ministro Marco Buzzi
no julgamento do recurso especial no 1.127.403/SP: “Efetivamente, não constitui
o contrato coligado um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade
de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um único documento, porquanto não é a forma que
lhe dá amparo, mas a substância do negócio jurídico, que com esta não se confunde. É
imprescindível anotar que os contratos de compra e venda de bens móveis, tal qual o ora em questão,
o qual foi viabilizado mediante o financiamento estabelecido com o agente financeiro, constituem
ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a procedência do outro. Por
conseguinte, em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na
espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor das cozinhas quanto no vínculo mantido
com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o
financiamento. Tal ocorre por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com
o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente. A
triangulação diferencia este caso daquele julgado por esta Quarta Turma, no Resp n. 1.014.547/DF,
no qual as relações jurídicas estabelecidas eram lineares, com dois contratos distintos e
independentes entre si. Aqui, consigne-se, existem contratos coligados, vinculados por um nexo de
convergência, motivo pelo qual a relação de interdependência entre os contratos enseja a
possibilidade da arguição da exceção de contrato não cumprido, pois, como cediço, é justamente a
existência de obrigações recíprocas e interdependentes que lhe dá azo. Assim, a posição jurídica
ativa conferida ao consumidor de um produto financiado/parcelado relativamente à oponibilidade do
inadimplemento do lojista perante o agente financiador constitui efeito não de um ou outro negócio
isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o
mútuo/parcelamento. Entretanto, a ineficácia superveniente de um dos negócios, não tem o condão
de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si,
parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
6
próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo
unitário dos limites da coligação. Evidencia-se um fenômeno de complexidade contratual, em
incessante diálogo de interação, em que as normas dos contratos típicos não são capazes de fornecer
respostas precisas, motivo pelo qual a interpretação contratual constitui premissa necessária para o
reconhecimento da existência e para a determinação da intensidade da coligação contratual, que,
ressalte-se, somente é possível ante as peculiaridades do caso concreto. (...) Nesse passo, na
transposição do plano abstrato dos contratos para o concreto, o interesse econômico-social típico
cede lugar ao interesse individual, ou seja, de forma específica, o efeito prático almejado nos
negócios jurídicos entabulados deve estar em conformidade com o escopo/intento das partes, e, neste
contexto, leva-se em consideração não só o interesse dos hipossuficientes, mas de todos que
participam da cadeia produtiva ou de prestação de serviços. Desta forma, mostra-se imprescindível a
verificação do animus da casa bancária na construção da coligação, levando em conta, também, na
hipótese, o proveito econômico por ela obtido, conjugado, é certo, com os ditames do artigo 112 do
Código Civil que determina se deva, ao interpretar as declarações de vontade, atender-se mais à
intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Não se está a infirmar o
alargamento do conceito de fornecedor estampado no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto,
não obstante o nexo funcional característico da coligação contratual, cada um dos negócios
jurídicos entabulados produz efeitos que lhe são típicos nos estritos limites dos intentos dos
participantes. Por isso, 'cada um dos negócios coligados, por conservar a própria autonomia, produz
aqueles efeitos jurídicos conformes à sua finalidade; contudo, "os negócios, na sua síntese, são
produtores de conseqüências jurídicas que não coincidem com as de cada um deles, isoladamente
considerado". O nexo existente entre negócios jurídicos coligados mostra-se, portanto, dependente da
"congruência entre as respectivas funções' (MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos
coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 134). Assim, a intenção do agente
financeiro ao conceder o financiamento para o consumo e vincular-se ao lojista mediante o termo de
credenciamento, relaciona-se ao estreito limite do proveito econômico dele advindo. Ora, na
hipótese, a casa bancária financiou aos consumidores parte do valor das cozinhas, porquanto a
entrada pertencia à lojista. Igualmente, a antecipação do valor realizado pela financeira à
fornecedora não abarca a quantia relativa à entrada por esta última já recebida pessoalmente dos
autores. Por sua vez, a cessão dos créditos da vendedora ao banco, uniformemente, não abrange a
referência à admissão do negócio. Denota-se, portanto, inviável responsabilizar solidariamente a
financeira pelos valores despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato
coligado, não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim balizada
pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de crédito operada, que não
abarca os valores pagos à título de entrada diretamente ao lojista. A essa prática denomina-se risco-
proveito do negócio. É a reciprocidade entre os riscos e os benefícios que permitem a verificação dos
limites da responsabilidade civil, principalmente quando as instâncias ordinárias não traçaram
existir culpa da instituição financeira no desfazimento dos ajustes. Esse entendimento, por óbvio, não
afasta a incidência das normas consumeristas na espécie (súmula 297/STJ), mormente porque a
exceção do contrato não cumprido pode ser oposta ao banco em razão da interdependência entre os
ajustes coligados. Entretanto, a circunstância de o contrato de financiamento sucumbir diante do
inadimplemento do lojista não transforma a casa bancária em garante universal de todos os valores
despendidos pelos autores, principalmente porque a repetição do indébito limita-se àquilo que
efetivamente foi desembolsado - seja dos consumidores para com a financeira, seja desta para com a
lojista. A responsabilidade do banco fica limitada, portanto, à devolução das quantias que percebeu,
pois a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. No que tange à
intenção das partes, ponto já exposto acima, inviável cogitar em solidariedade. Igualmente
impraticável é a aplicação, na hipótese, do artigo 7o, parágrafo único do CDC, haja vista que, em
momento algum, aventou-se ter a financeira perpetrado qualquer ofensa aos autores. (...)
Consequentemente, afastada a responsabilidade solidária da casa bancária pela repetição integral
dos valores despendidos pelos consumidores, abarcando aquele pago a título de entrada no negócio
de compra das cozinhas planejadas, remanesce a responsabilidade do banco na devolução
atualizada dos valores recebidos por meio dos boletos bancários, em razão da cessão do crédito
restante (crédito cedido pela lojista não abrangendo o valor recebido por esta última a título de
entrada no negócio), pois as vicissitudes de um contrato repercutiram no outro, condicionando-lhe a
validade e a eficácia” (STJ, 4a Turma, 4.2.2014).
Em resumo, o inconformismo não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044695-15.2016.8.26.0114 -Voto no 16.951
7
acolhimento, ficando reformada a sentença, em cognição ex officio, para
julgar o processo extinto sem resolução do mérito em relação à ré CJM2
Comércio de Veículos Ltda. ME, na forma do artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, mantida a distribuição dos encargos de
sucumbência estabelecida na sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, fica condenado o apelante ao pagamento de honorários
advocatícios recursais em favor do apelado Banco Itaucard S/A no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), nada sendo devido às patronas da apelada
CJM2 Comércio de Veículos Ltda. ME em razão da ausência de
apresentação de contrarrazões e, portanto, de trabalho adicional em grau
recursal.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator